Tribunal: TJDFT
Processo: 0009113-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009113-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25303247, o DF apresentou os comprovantes de pagamento das RPV expedidas em favor de MARIA FRANCISCA DA CRUZ SILVA, MARIA GENUÍNA CAETANO MARTINS, MARIA IRANCLEIDE DE LUCENA, MARIA ISABEL RODRIGUES VIEIRA, MARIA IZABEL ARAÚJO DA CRUZ, MARIA JOSÉ DA COSTA, MARIA JOSÉ FERREIRA VIEGAS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. No ID: 25649554, o exequente disse que concorda com os depósitos de ID: 25303247 - Págs. 1 - 9 e requer, assim, a expedição do competente ofício à instituição bancária competente para transferência dos valores incontroversos depositados para a conta da sociedade do advogado subscritor, a qual fará o devido repasse para o exequente, qual seja, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil, agência: 3478-9, conta corrente: 54.046-3. É o relato do necessário. Decido. Comprovado o pagamento em relação a MARIA FRANCISCA DA CRUZ SILVA, MARIA GENUÍNA CAETANO MARTINS, MARIA IRANCLEIDE DE LUCENA, MARIA ISABEL RODRIGUES VIEIRA, MARIA IZABEL ARAÚJO DA CRUZ, MARIA JOSÉ DA COSTA, MARIA JOSÉ FERREIRA VIEGAS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, julgo extinta a execução em relação aos citados servidores, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Expeçam-se os alvarás de levantamento. Brasília, 17 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador